Tribunal: CARF
Processo: 10680.722723/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722723/2010-95
ACÓRDÃO
2302-003.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no
9.876, de 1999, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 99 do RICARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECORRÊNCIA. PERDA DE OBJETO.
Tendo sido cancelada a autuação da obrigação principal, não há como
subsistir a autuação de obrigação acessória, quando esta é decorrente da
principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722723/2010-95
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito previdenciário de obrigação acessória (DEBCAD: 37.242.884-3)
referente à infringência ao artigo 32, inciso IV, E §5o, da Lei no 8.212/1991. O contribuinte deixou
de incluir nas GFIP os valores de notas fiscais e da respectiva contribuição referente à contratação
de serviços efetuados por cooperados intermediados pela Cooperativa de Trabalho UNIMED BH,
no período de 01/2005 a 12/2007, conforme anexos I, II, III, e IV.
Foi apresentada impugnação, a qual foi considerada parcialmente procedente para
retificar o número do CPF do contador, indicado no auto de infração DEBCAD: 37.242.884-3.
Inconformado, o contribuinte manejou Recurso Voluntário, tempestivamente.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Mérito
Conforme exposto no relatório, trata-se de obrigação acessória de contribuição
previdenciária cuja autuação foi fundamentada no artigo 32, inciso IV, E §5o, da Lei no 8.212/1991.
A presente autuação é decorrente de obrigação principal fundamentada na Lei no
8.212/1991, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n.9.876 de 26.11.99).
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
...
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722723/2010-95
3
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Todavia, tal dispositivo foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário n°
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, e sem que houvesse modulação de efeitos.
Sobre este tema, esclarece a doutrina de Follador & Valle:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas,
distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou
retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”.
Contudo, tal lei foi revogada ela de no 9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no
art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV. Segundo esse dispositivo, a “[...]
contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das cooperativas de trabalho,
seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados contratados por intermédio
de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal dispositivo é
flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à cooperativa
é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da Constituição
Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária, das
remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o
Recurso Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese:
“ É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o
Senado Federal editou a Resolução no 10/2016, suspendendo a execução do
referido dispositivo. Como era de se esperar, dentre os fundamentos para tanto
invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados,
não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a,
da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente
sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a
utilização de “ nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal.
(Cooperativas – aspectos tributários. in: Sociedades cooperativas. Coordenação
de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo: Lex, 2018, p. 333).
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.839 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722723/2010-95
4
Acrescente-se que, o Senado Federal, nos termos do art. 52, X, da Constituição
Federal, suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91, por meio da Resolução
10, de 30 de março de 2016.
Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
De acordo com o artigo 99, caput, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21/12/2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do C A R F.
Portanto, não há base jurídica para a manutenção da autuação da obrigação
principal, a qual constou do processo 10680.722724/2010-30, DEBCAD: 37.242.885-1, tendo o
acórdão 2202-010.464 cancelado a autuação da obrigação principal.
O presente processo estava apenso ao processo 10680.722724/2010-30, e deveria
ter sido julgado conjuntamente. Contudo, por falha operacional, foi necessária sua desapensação,
sendo agora julgado.
Tendo sido cancelada a autuação principal, DEBCAD: 37.242.885-1, houve perda do
objeto que sustentava a presente autuação de obrigação acessória.
Assim, não há como persistir a presente autuação, devendo ser cancelada.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 562
DF CARF MF
Original